Tribunal: TCU
Processo: 032.754/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos iniciais de pensões civis concedidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de pensão civil instituídas por José Airton Castro Toledo e Clóvis Pereira da Silva e concedidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão civil instituída por José Airton Castro Toledo e determinar seu registro; 9.2. atribuir a chancela de exclusão por duplicidade do ato de pensão civil instituída por Clóvis Pereira da Silva; 9.3. dar ciência desta deliberação à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército e às interessadas.